Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711336-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MASSA FALIDA DE BRASÍLIA MOTORS LTDA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Posteriormente, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 19 de abril de 2021 19:34:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador